Tribunal: CARF
Processo: 19647.001679/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001679/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
GERHILDE CALLOU SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Gregório Rechmann Júnior, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001679/2008-42
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001679/2008-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 26 a 29, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004, no valor de R$ 5.112,06,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 28/12/2007), perfazendo
um crédito tributário total de R$11.672,36.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 27,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 19.190,00.
3. Devidamente cientificado da autuação em 11/01/2008, fl. 25, o contribuinte
apresentou, em 07/02/2008 a impugnação de fl. 3 para alegar que:

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Ciente do acórdão da DRJ em 28/08/2013, o(a) contribuinte, em 27/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001679/2008-42

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
5. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
6. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001679/2008-42

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
7. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2004, fls. 30 a 32, deduções a título de
despesas médicas no valor total de R$ 24.805,49, e teve R$ 19.190,00 glosados por falta
de comprovação do pagamento.

8. De início, é preciso esclarecer ao contribuinte que a legislação tributária não proíbe o
pagamento de despesas médicas em espécie. Entretanto, o impugnante, para comprovar
o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas, poderia ter apresentado extratos
bancários, com indicação dos saques efetuados para realizar os referidos pagamentos.
Porém, não consta nos autos deste processo qualquer documentação bancária
comprobatória do efetivo pagamento, sendo este o motivo da referida glosa.
10. Ressalte-se ainda que as declarações apresentadas às fls. 9 a 12 apenas sana as
falhas formais apontadas pela fiscalização, qual seja, falta de indicação do beneficiário
dos tratamentos;
11. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores que somados se mostram bastante expressivos.
12. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
13. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
14. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
15. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento
desta turma de julgamento:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001679/2008-42

“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante documentação em
que esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos
pagamentos e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador. Acórdão 106-15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data da
Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização
tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.”
16. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
17. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos
que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que
comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários, com
indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001679/2008-42

18. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
19. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
20. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e
ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou em outras
declarações.
21. Assim, voto pela manutenção da glosa das despesas médicas em questão, no valor
de R$ 19.190,00, pois entendo que não foram atendidos os requisitos legais para sua
dedutibilidade, qual seja falta de comprovação do efetivo pagamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 78
DF CARF MF
Original